Tribunal: TJPA
Processo: 0824700-83.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0824700-83.2018.8.14.0301

APELANTE: EDIONISSON DA CONCEICAO DOS SANTOS

APELADO: REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Edionisson da Conceição dos Santos contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de rescisão contratual, restituição de valores pagos e indenização por danos morais formulados em Ação Ordinária Consumerista contra Realiza Administradora de Consórcios Ltda. O apelante alegou a existência de técnicas de persuasão fraudulenta no contrato de consórcio firmado, pleiteando a devolução dos valores pagos (R$ 6.574,71) e compensação por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se houve vício de consentimento na celebração do contrato de consórcio que justifique sua rescisão e a restituição integral dos valores pagos;
(ii) estabelecer se está configurado o direito à indenização por danos morais em razão da alegada prática fraudulenta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de comprovação de vício de consentimento impede o reconhecimento da nulidade contratual, cabendo ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que não foi demonstrado.

A administradora de consórcios comprovou que o autor recebeu informações claras e precisas sobre o funcionamento do contrato e suas cláusulas, incluindo a inexistência de promessa de contemplação imediata, conforme Termo de Responsabilidade assinado.

A relação jurídica está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, mas a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) não exime o consumidor de apresentar indícios mínimos de suas alegações, inexistentes no caso.

A ausência de demonstração de falha na prestação do serviço ou de vício no consentimento caracteriza a desistência do consorciado, hipótese em que a devolução de valores deve observar as disposições contratuais e a Lei 11.795/2008.

Não configurada prática irregular ou abusiva, inexiste fundamento para a condenação por danos morais, bem como para a inversão do ônus sucumbencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inexistência de prova de vício de consentimento ou falha na prestação do serviço afasta a nulidade do contrato de consórcio e a responsabilidade por danos morais.

A devolução de valores em caso de desistência do consorciado deve observar as cláusulas contratuais e a Lei 11.795/2008.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I e II; CDC, art. 6º, VIII; Lei 11.795/2008, art. 22.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-PA, Apelação Cível nº 0001141-47.2016.8.14.0125, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 31/01/2023.

TJ-SP, Apelação Cível nº 1012835-34.2022.8.26.0001, Rel. Des. César Zalaf, j. 26/04/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
EDIONISSON DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
, tendo como apelado
REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 03 de dezembro de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
EDIONISSON DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM que, nos autos de
AÇÃO ORDINÁRIA CONSUMERISTA DE RESCISÃO DE CONTRATO FRAUDULENTO E INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS E MORAIS
, julgou improcedentes os pedidos da exordial, tendo como apelado
REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Em breve síntese da inicial o autor/apelante relatou ter celebrado contrato de consórcio com a empresa ré, porém anotou a existência de técnicas de persuasão fraudulenta, de modo que ajuizou a presente ação objetivando a rescisão do contrato com a restituição integral do valor pago, que totalizou R$6.574,71 (seis mil, quinhentos e setenta e quatro reais e setenta e um centavos), pleiteando, ainda, o recebimento de indenização por dano moral.

Foi prolatada a sentença (id. 20605144) julgando improcedente a exordial, conforme segue:

Destarte, diante da ausência de prova ou indício de qualquer vício de consentimento, impõe-se a improcedência do pedido de restituição de valores e, consequentemente, de recebimento de indenização por dano moral.

Enfim, entendo não ter restado comprovada nenhuma das hipóteses legais que caracterizam a litigância de má-fé.

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido do autor, diante da ausência de prova da existência de vício de consentimento, consequentemente, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, arquive-se, procedendo-se a baixa da distribuição.

Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais em partes iguais, assim como, dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85 e seguintes do Código de Processo Civil. Contudo, suspendo a exigibilidade, em virtude da concessão da gratuidade.

Inconformado, o autor
EDIONISSON DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS,
, interpõe recurso de Apelação Cível (id. 20605145).

Aduz que restou comprovado nos autos o pagamento no importe de R$6.574,71 (seis mil, quinhentos e setenta e quatro reais e setenta e um centavos), referente ao pagamento do sinal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e a primeira parcela no valor de R$ 1.574,71 (um mil e quinhentos e setenta e quatro reais e setenta e um centavos), de modo que deve o juízo determinar a restituição de tais valores a parte autora/recorrente devidamente atualizados, com a incidência da correção monetária pelo IGP-M e juros de mora de 12% ao ano, a partir da data da contratação.

Pleiteia a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, com a incidência de juros e correção monetária.

Com a reforma da sentença, requer a inversão do ônus da sucumbência, para condenar o Recorrido nos honorários advocatícios de sucumbência de 20% sobre o valor da condenação.

Não foram apresentadas contrarrazões (id. 20605153).

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Tendo que a questão preliminar se confunde com o próprio mérito, passo a analisá-la a seguir.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal quanto à possibilidade de restituição dos valores pagos pelo autor/apelante a título de sinal e da primeira parcela do contrato firmado, bem como, a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais e honorários sucumbenciais.

In casu
, verifica-se que o recorrido assinou contrato de participação em grupo de consórcio n. 115901, grupo 225, cota 38, em 30 de maio de 2016, para aquisição de um veículo no valor de R$95.050,02 (noventa e cinco mil, cinquenta reais e dois centavos), contratando ainda seguro para o referido contrato, conforme consta no id. 20605098.

No entanto, em sua exordial este alegou a existência do uso de técnica de persuasão fraudulenta pelo recorrido, pois teria afirmado que este receberia o veículo em poucos dias, havendo vício de consentimento, razão pela qual busca a extinção do contrato e a condenação do apelado a restituir a integralidade do montante pago e o pagamento de indenização por dano moral.

No entanto, à luz dos elementos probatórios encartados ao feito, a pretensão do autor/apelante não merece prosperar, haja vista a ausência de comprovação dos fatos constitutivos de seu direito (artigo 373, I, do CPC), não tendo apresentado qualquer prova de que foi persuadido ou ludibriado, ao mesmo tempo em que a ré/recorrida apresentou provas suficientes quanto à existência de fato impeditivo do direito dos autores (artigo 373, II, do CPC).

Não se olvida que a relação jurídica objeto da lide constitui relação de consumo tutelada pelo Código de Defesa do Consumidor. Todavia, ainda que admitida a inversão do ônus da prova nos termos do artigo 6º VIII do referido diploma legal, observo que a administradora de consórcios ré comprovou a inexistência de falha na prestação do serviço, bem como a ausência de vício de consentimento no momento da contratação.

Destacando-se que na proposta de participação do grupo de consórcio apresentado pelo autor e pela ré, consta claramente as seguintes cláusulas:

Proposta de Participação em Grupo de Consórcio (id. 20605098 - Pág. 1):

6 - O Consorciado declara não ter recebido qualquer promessa de contemplação ou oferta de cota contemplada.

—-------------------------------------------------

Termo de Responsabilidade (id. 20605098 - Pág. 2):

Termo de Responsabilidade

Na qualidade de subscritor de cota de Consórcio Realiza, declaro que:

A) Fui devidamente informado (a) que as únicas formas de contemplação são SORTEIO ou LANCE, e que participarei normalmente das Assembleias do Grupo, confirmando que NÃO RECEBI QUALQUER PROPOSTA OU PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA, SEJA POR SORTEIO OU LANCE.

B) Sou conhecedor de que a Proposta de Adesão ao consórcio não se trata de transferência de cota contemplada;

[...]

ATENÇÃO: NÃO ASSINE SEM LER.

O VENDEDOR NÃO ESTÁ AUTORIZADO A EFETUAR VENDA OU TRANSFERÊNCIA DE COTA CONTEMPLADA, PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO OU ENTREGA IMEDIATA DO BEM. CASO HAJA ALGUMA PROMESSA OU QUALQUER INFORMAÇÃO QUE NÃO ESTEJA DE ACORDO COM ESTE FORMULÁRIO, NÃO ASSINE A PROPOSTA DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO, NÃO EFETUE QUALQUER PAGAMENTO E ENTRE EM CONTATOS IMEDIATO COM A ADMINISTRADORA ATRAVÉS DO TEL: 0800.770.9910 - SETOR DE ATENDIMENTO AO CLIENTE OU OUVIDORIA 0800.773.4546

A demandada provou que ao autor foram prestadas informações suficientes acerca do contrato celebrado, na qual consta expressamente o tipo de negócio firmado, o seu funcionamento, não havendo qualquer promessa de contemplação. Além disso, o autor declarou ciência de que se tratava de contrato de consórcio com cota de grupo em andamento, e que a contemplação somente ocorreria mediante sorteio ou lance.

Em que pese a legislação consumerista, incumbia ao autor fazer prova de que foi levado ao erro por prepostos da empresa ré, o que não se verificou, haja vista que os documentos juntados com a petição inicial não se prestam a comprovar suas alegações.

As demais pretensas ilegalidades tampouco restaram provadas, sendo que a existência de reclamações ou existência de ações judiciais por si só não demonstram qualquer irregularidade praticada.

Diante de tais elementos, não havendo prova de falha na prestação do serviço ou mesmo de vício de consentimento, não há se falar em resolução por culpa da administradora ré, mas sim por desistência do consorciado, de sorte que a devolução de valores deve observar as cláusulas contratuais e o disposto na Lei 11.795/2008, conforme bem destacou a sentença.

Neste sentido:

APELAÇÃO EM AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE CONTRATO E RESTITUIÇÃO DE NUMERÁRIO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS: INOCORRÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONTRATO DE CONSÓRCIO – DEVOLUÇÃO DOS VALORES NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DO ENCERRAMENTO DO GRUPO – ART. 22 DA LEI N.º 11.795/2008 – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DO DEVER DE INDENIZAR POR DANOS MORAIS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0001141-47.2016.8.14.0125, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 31/01/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONTRATO DE CONSÓRCIO DE BEM MÓVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. PROPOSTA DE CONSÓRCIO COM INFORMAÇÕES PRECISAS E EXPLÍCITAS ACERCA DA NATUREZA DO CONTRATO E INEXISTÊNCIA DE COMERCIALIZAÇÃO DE COTAS CONTEMPLADAS. AUSÊNCIA DAS IRREGULARIDADES. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. DEVOLUÇÃO DE VALORES QUE DEVE OBSERVAR O PREVISTO NO CONTRATO E NA LEI 11795/08. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10128353420228260001 São Paulo, Relator: César Zalaf, Data de Julgamento: 26/04/2023, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2023)

Outrossim, diante da ausência de irregularidade na contratação, não se pode falar na ocorrência de danos morais ou inversão do ônus sucumbencial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação para J
ULGAR NÃO PROVIDO,
mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos.

É COMO VOTO.

Belém, 03 de dezembro de 2024.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 11/12/2024